Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704245-26.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: MANOEL APARECIDO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 16439887) interposta pelo Réu DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 16439880), que, nos autos de revisão de ato administrativo, julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios a serem pagos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal no percentual de 10% sobre o valor da causa: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Declaro resolvido o mérito com apoio no art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, I, do CPC. Verbas com exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. Houve oposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal no ID 16439881, os quais foram rejeitados (ID 16439885). A decisão de rejeição dos embargos ressaltou que o Distrito Federal não observou que houve emenda à inicial para retificação do valor da causa. O Distrito Federal apela (16439887). Alega que o valor atribuído à causa foi apenas de R$ 500,00, de modo que a verba honorária corresponde à irrisória quantia de R$ 50,00. Aduz que, apesar de o valor da causa ser de apenas R$ 500,00, não necessariamente os honorários devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa, pois não corresponde ao trabalho desenvolvido pela Procuradoria. Pugna pela aplicação do §8o do art. 85 do CPC para os casos nos quais o valor da causa é muito baixo. Requer que a verba honorária seja fixada no valor mínimo de R$ 2.000,00. Sem preparo, em razão de isenção legal. O Autor não apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Analisando os autos, verifico que, ao contrário do que alega o Apelante, há juntada de emenda à inicial (ID 16438104), na qual o valor da causa foi retificado para o de R$ 108.504,46. Por meio da decisão ID 16438108, a emenda à inicial foi recebida e o valor da causa foi alterado. Ademais, na decisão (ID 16439885) proferida após os embargos de declaração o Juízo a quo destacou o fato de que o Distrito Federal não observou que houve emenda à inicial para retificação do valor da causa: Ainda que assim não fosse, o Distrito Federal não observou que houve emenda à inicial para retificação do valor dado à causa, a qual foi recebida pela decisão de ID 38780832. A tese sustentada no apelo destoa totalmente do que restou decidido na sentença, porquanto não houve arbitramento de honorários sobre o valor de R$ 500,00, mas sim sobre o valor de R$ 108.504,46. Destaque-se, ainda, que o percentual de 10% sobre o valor da causa retificado resultará em montante bem superior ao postulado no apelo como o mínimo para fins de verba honorária. Diante do exposto e por força dos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Distrito Federal para se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal e inobservância ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020 14:39:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador